Tribunal: TJES
Processo: 0000167-11.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE DROGAS –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM FACE DOS APELANTES – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
A autoria dos delitos denunciados fora devidamente comprovada em face dos apelantes.

2.
É

plenamente possível que haja condenação concomitante pela prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, não havendo que se falar em bis in idem.
Os delitos são autônomos
, foram devidamente descritos na denúncia e comprovados após a instrução processual. A prova revelou diversidade de agentes e prévia organização de forma estável para a prática de atos ilícitos graves, praticados em variadas regiões, que não se reduziram somente para fins de concretização do tráfico de drogas.

3.
No que se refere às dosimetrias das penas impostas, a sentença mereceu reparos, tendo em vista que:
A.
Quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se revela adequada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências dos crimes, utilizando-se de fundamentação inerente aos próprios tipos penais imputados – o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados;
B.
Fora adotado critério para fixação das penas-base em importe acima do mínimo legal, sem a devia fundamentação acerca da opção eleita para tal finalidade, rejeitando-se inclusive sugestionados critérios estabelecidos pelo STJ para aplicação em casos como o que fora apreciado.

3.
Subsiste a circunstância agravante da reincidência com relação a um dos apelantes, e não foram considerados processos criminais utilizados para aferir os maus antecedentes.

Penas redimensionadas, mantido o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

4.
Inviável a apresentação de recursos em liberdade, tendo em vista que

o juízo antecedente fundamentou de forma escorreita a decisão de manutenção das prisões; pelo fato de que os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução, sem que se tenha alterado o quadro antes analisado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP. Ainda, as prisões são mantidas pelo fato de que, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, e de igual forma há perigo de que os recorrentes frustrem a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com os deslindes parcialmente desfavoráveis dos recursos, que mantiveram as condenações impostas.

4.
Rejeitado o pedido de restituição dos veículos apreendidos, eis que a prova indica que os mesmos foram utilizados para fins de cometimento dos crimes denunciados.

5.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-11.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTOPHER GONCALVES BOBBIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE DROGAS –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM FACE DOS APELANTES – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
A autoria dos delitos denunciados fora devidamente comprovada em face dos apelantes.

2.
É

plenamente possível que haja condenação concomitante pela prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, não havendo que se falar em bis in idem.
Os delitos são autônomos
, foram devidamente descritos na denúncia e comprovados após a instrução processual. A prova revelou diversidade de agentes e prévia organização de forma estável para a prática de atos ilícitos graves, praticados em variadas regiões, que não se reduziram somente para fins de concretização do tráfico de drogas.

3.
No que se refere às dosimetrias das penas impostas, a sentença mereceu reparos, tendo em vista que:
A.
Quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se revela adequada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências dos crimes, utilizando-se de fundamentação inerente aos próprios tipos penais imputados – o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados;
B.
Fora adotado critério para fixação das penas-base em importe acima do mínimo legal, sem a devia fundamentação acerca da opção eleita para tal finalidade, rejeitando-se inclusive sugestionados critérios estabelecidos pelo STJ para aplicação em casos como o que fora apreciado.

4.
Subsiste a circunstância agravante da reincidência com relação a um dos apelantes, e não foram considerados processos criminais utilizados para aferir os maus antecedentes.
Penas redimensionadas, mantido o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

5.
Inviável a apresentação de recursos em liberdade, tendo em vista que

o juízo antecedente fundamentou de forma escorreita a decisão de manutenção das prisões; pelo fato de que os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução, sem que se tenha alterado o quadro antes analisado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP. Ainda, as prisões são mantidas pelo fato de que, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, e de igual forma há perigo de que os recorrentes frustrem a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com os deslindes parcialmente desfavoráveis dos recursos, que mantiveram as condenações impostas.

6.
Rejeitado o pedido de restituição dos veículos apreendidos, eis que a prova indica que os mesmos foram utilizados para fins de cometimento dos crimes denunciados.

7.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DOS RECURSO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000167-11.2023.8.08.0067

APELANTES: MATEUS SOARES e CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por
MATEUS SOARES
e
CHRISTOPHER GON
ÇALVES
BOBBIO
,
todos inconformados com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE JOÃO NEIVA/ES,
que, em síntese, nos autos n. 0000167-11.20238.08.0067, desmembrados da Ação Penal n. 0000274-89.2022.8.08.0067, norteou a condenação dos recorrentes pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.

Como dito,

MATEUS SOARES
exterioriza seu inconformismo, destacando que:
1.
A pena aplicada, com relação ao delito de tráfico de drogas, se perfectibilizou sem a fundamentação e razoabilidade aptas para tanto, seja pela ausência de juridicidade da análise de circunstância judicial valorada de forma negativa, seja pela ausência de fundamentação idônea para fixar as penas-base e intermediária em patamar desproporcional;
2.
Não fora comprovada a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, e que não é possível a condenação concomitante pela prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa;
3.
Imperioso, no caso concreto, determinar a restituição de bens apreendidos.

Também como mencionado,

CHRISTOPHER GON
ÇALVES
BOBBIO
expõe suas razões de insurgência destacando que:
1.
Não fora comprova a autoria dos crimes pelos quais fora condenado, destacando participação de menor importância, eis que apenas manteve sob sua guarda uma arma utilizada por MATEUS SOARES;
2.
Não é possível a condenação concomitante pela prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa;
3.
As penas aplicadas, com relação aos delitos objeto de condenação, se perfectibilizaram sem a fundamentação e razoabilidade aptas para tanto, seja pela ausência de juridicidade da análise de circunstância judicial valorada de forma negativa, seja pela ausência de fundamentação idônea para fixar as penas-base e intermediárias em patamar desproporcional, sendo certo que não se pode utilizar uma mesma condenação para desvalorar antecedente e reconhecer a reincidência.

Pois bem. Passo a análise dos recursos e o faço conforme os seguintes termos:

A denúncia apresentada em face dos apelantes, e de mais outros 09 acusados, relata que:

“
Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que os denunciados acima qualificados,
MAURICIO SANTOS SOUZA, MATEUS SOARES, YURE DOS SANTOS BARBOZA, FABR
I
CIO NASCIMENTO DE QUEIROZ, BRIAN DAMAZIO FIRMINO, JANETE FIRMINO JOSÉ, STÉFANY FIRMINO NEVES, CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO, ARLEN BRUNO MARTINS, NILTON CESAR FRANCISCO e RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
, em dias e locais diversos, na cidade de João Neiva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, organizaram-se de forma ordenada, com divisões de tarefas, com o objetivo de auferir vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, quais sejam: tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06); associação para o tráfico de drogas (35 da Lei 11.343/06), sendo nítido o caráter de Organização Criminosa.

Neste contexto, verifica-se que a investigação em tela foi iniciada a partir da prisão em flagrante do denunciado MAURICIO SANTOS SOUZA, o qual, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 16h35min., na Rua das Margaridas, Bairro Crubixá, em João Neiva, agindo de forma livre e consciente, portava e também tinha em depósito, para fins de comercialização, 12 pinos de substância análoga a cocaína, 03 buchas de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, sendo localizados, ainda, um radiocomunicador, utilizado para acompanhar a movimentação policial, e um aparelho de telefone celular (auto de apreensão - fls. 16/17 e BU 47944510- fls. 35/39).

Extrai-se dos autos que poucos dias antes do fato acima citado, ocorreram uma dupla tentativa de homicídio no Bairro de Fátima (dia 21/05/2022) e disparos de arma de fogo no Bairro Crubixá (em 27/05/2022), envolvendo os irmãos KAIO e KAIQUE contra criminosos oriundos de outra cidade, que vieram para João Neiva com a finalidade de "tomar as bocas de fumo", em uma disputa pelos pontos de tráfico de drogas.

A partir de então, as equipes policiais passaram a realizar levantamentos para a apuração dos graves delitos ocorridos, tendo recebido várias informações de moradores locais a respeito dos possíveis autores e motivação dos crimes.

Consta que, na data acima citada, a Polícia Militar foi informada que um dos envolvidos no confronto/tiroteio, estaria homiziado na residência da denunciada JANETE FIRMINO JOSÉ, vulgo "BIJU", a qual estava dando apoio logístico aos criminosos. Ato contínuo, a guarnição seguiu até o local informado, onde localizaram o denunciado MAURÍCIO SANTOS SOUZA, que ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir.

Consta, ainda, que os policiais iniciaram o acompanhamento a pé, em perseguição do denunciado MAURÍCIO, e visualizaram o momento em que ele dispensou uma sacola em cima do móvel rack, no interior da residência, logrando alcançá-lo e detê-lo em um dos quartos do imóvel, ocasião em que apresentou-se a guarnição, dizendo chamar-se Leandro Babosa da Silva.

Ao verificarem o conteúdo da sacola dispensada pelo denunciado MAURÍCIO, verificou-se que dentro dela havia 10 (dez) pinos de substância análoga a cocaína. Em revista pessoal, foi encontrada 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha", no bolso da bermuda de MAURICIO e, no quarto onde ele estava, foram localizados mais 02 (dois) pinos da primeira substância e mais 02 (duas) buchas da segunda, além de um radiocomunicador, que era usado para acompanhar a movimentação policial no bairro.

Assim, frente aos graves fatos ocorridos dias antes e as informações obtidas a respeito dos possíveis autores, a partir da prática delituosa acima descrita, envolvendo o ora denunciado MAURÍCIO, aprofundou-se nas investigações, sendo realizadas várias diligências e oitivas, que possibilitaram a identificação e qualificação de boa parte do grupo criminoso, assim como a elucidação das funções de cada um dos seus integrantes.

De acordo com os elementos de convicção colacionados aos autos, apurou-se que os denunciados MAURÍCIO SANTOS SOUZA,
MATEUS SOARES
, YURE DOS SANTOS BARBOZA, FABRÍCIO NASCIMENTO DE QUEIROZ, BRIAN DAMAZIO FIRMINO, JANETE FIRMINO JOSÉ, STÉFANY FIRMINO NEVES,
CHRISTOPHER GON
ÇALVES
BOBBIO,
ARLEN BRUNO MARTINS, NILTON CESAR FRANCISCO e RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO são integrantes de uma grande e perigosa organização criminosa que pretende, a todo custo, assumir o controle dos principais pontos de tráfico de drogas nesta cidade, agindo com 'extrema violência para impor medo aos rivais e a comunidade local.

Prova disso é que tal grupo foi responsável pelo cometimento de dupla tentativa de homicídio no dia 21/05/2022, no Bairro de Fátima, tentativa de homicídio no dia 27/05/2022 no Bairro Crubixá e, finalmente, um homicídio consumado no Bairro de Fátima no dia 01/06/202 {um dia após a prisão do denunciado MAURÍCIO), sendo que esses procedimentos são apurados em autos apartados.

Conforme inicialmente apurado, os denunciados MAURÍCIO SANTOS SOUZA (vulgo "C4"), MATEUS SOARES (vulgo "MT" ou "CÍNTIA") e FABRÍCIO NASCIMENTO DE QUEIROZ (vulgo "FILÉ"), por ordem do denunciado NILTON CESAR FRANCISCO, vieram de Vitória (Bairro Jaburu), trazidos pelo denunciado BRIAN DAMÁZIO FIRMINO (morador do Bairro Crubixá), com a pretensão de dominarem o controle do tráfico de drogas na cidade de João Neiva.

Estavam homiziados na casa da denunciada JANETE FIRMINO JOSÉ (vulgo "BIJU"), a qual os acolheu em sua residência, fornecendo-lhes moradia e alimentação, e, ainda, prestando-lhes todo o apoio logístico, inclusive com informações locais do tráfico de drogas.

A partir de tal descoberta, as investigações foram avançando e, a cada diligência (oitivas, análises autorizadas de celulares apreendidos, dentre outras) realizada, obtinha-se informações precisas e elucidativas em relação a ramificação da organização criminosa que estava agindo em João Neiva, composta pelos ora denunciados, cujas funções serão abaixo delimitadas, a saber:

1.
MAURICIO SANTOS SOUZA,
vulgo "C4" — oriundo do Bairro Jaburu, integra o grupo criminoso atuando na venda de drogas e, conforme apurado, veio para João Neiva para ajudar FABRICIO e YURE a expandir e comandar o tráfico de drogas, sendo preso em flagrante delito no dia 30/05/2022 (vide fls. 06/08, 10/11, 115/116, 125/127, 107/108 e 109/111);

2.
MATEUS SOARES,
vulgo "MT" ou "CINTIA", as investigações o apontaram como um líder no tráfico de drogas da região, sendo responsável pelo tráfico de drogas no Irajá e em Guaraná (Aracruz), sobretudo após a prisão de ISAQUE PEGO RAMOS (vulgo Isaque Demônio, "criador" de Mateus).

Tem estreita relação com GILIEVERSON RIBEIRO BRITES (FORAGIDO e influente contato que se relaciona com Traficantes de Vitória/ES). Posteriormente, nesse ano, expandiu sua traficância para a cidade de João Neiva, nos Bairros Cohab, Floresta, Bairro da Penha, Gadioli e por fim Crubixá e Bairro de Fátima, fornecendo as armas de fogo utilizadas nos "ataques" (homicídio consumado e tentado) realizados em João Neiva, no mês de maio.

Além disso, o denunciado MATEUS tinha contato direto com traficantes do JABURU e foi responsável por trazer YURE, FABRICIO e MAURICIO (oriundos do Jaburu) para traficar em João Neiva, enviando as drogas para serem comercializadas (vide fls. 125/127, 243/244, 109/111);

3- YURE DOS SANTOS BARBOZA, vulgo "MOTOBOY":
É Traficante perigoso e temido pela disposição em dar ataques, sendo o responsável pela tentativa de homicídio e homicídio consumado ocorridos em João Neiva, nos meses de maio e junho/22. Foi enviado para João Neiva, por traficantes de Vitória, para gerenciar a boca no Bairro Crubixá e tomar a boca do Bairro de Fátima, mediante ataques.

Se apresenta corno "chefe" de FABRICIO, MAURICIO e demais pessoas que estavam sendo recrutadas. Conforme informado nos autos, possuía uma arma calibre .380 (vide fls. 115/116, 125/127, 243/244, 107/108, 109/111, 113 e 117).

4- FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROS, vulgo "FIL
É”
:
apurou-se ser outro membro oriundo do Bairro Jaburu, Vitória/ES e, junto com o denunciado YURE ficou responsável pela implementação da nova liderança criminosa na cidade de João Neiva, com ele agindo na realização de ataques a rivais. Também ficava na pista vendendo drogas e participou ativamente dos homicídios tentados e consumado praticados recentemente {vide fls. 115/116, 243/244, 107/108, 109/111, 113 e 117);

5- BRIAN DAMAZIO FIRMINO:
de acordo com as informações obtidas durante a apuração do fato, foi o responsável por "trazer" esse grupo criminoso forasteiro para essa cidade (arranjando a casa da denunciada Janete para acomodar os comparsas), sendo o contato inicial do mesmo aqui em João Neiva para com as demais pessoas que passaram a integrar essa organização. Atuou nos homicídios (tentados e consumado), ensinando/auxiliando os "atiradores" a andarem pela mata até o local dos crimes, dificultando a ação policial e surpreendendo as vítimas. Era o dono de uma pistola calibre .380 que ficava na posse do denunciado ARLEN, sendo gerente de MATEUS, vulgo MT (vide fls. 243/244, 107/108, 109/111, 112).

6- RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO:
de acordo com depoimentos prestados nos autos e demais elementos que o integram, prestava auxilio ao grupo criminoso, sobretudo, no transporte das pessoas, já que possui habilidade na direção de veículos e motocicletas. Aliás, a mesma função era por ele foi exercida na organização criminosa que foi desmantelada através da deflagração da "Operação Crubixá", em 2020, quando ele ainda era adolescente.
Além disso, conforme citado as fls. 243/244, é o responsável pelo gerenciamento da boca no Bairro Gadioli, e também realiza transporte de armas e drogas para todo o grupo {fls. 109/111).

7- JANETE FIRMINO JOSE
: conforme apurado, é parente do denunciado BRIAN DAMAZIO FIRMINO e foi ela quem deu "guarida" ao grupo criminoso, fornecendo a própria casa para moradia e esconderijo de seus integrantes, atuando, ainda, na venda de drogas para o mencionado grupo (vide fls. 125/126, 109/111).

8
- STÉFANY FIRMINO NEVES:
as investigações apontaram que também possui parentesco com a denunciada JANETE, atuando na venda de drogas para o grupo criminoso. Conforme relatório de análise de telefone celular (autorizado judicialmente) foram verificadas conversas entre a denunciada STÉFANY e o denunciado MAURICIO, em que ela estava fornecendo fotografias dos "traficantes rivais" de João Neiva (a saber: KAIO RECLA e KAICK RECLA), para que o grupo ceifasse a vida deles a fim de tomar conta do tráfico local ;

9- CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO
,
preso instantes antes do homic
í
dio consumado praticado no dia 01/06/2022, portando uma arma de fogo, que, de acordo com o relatório de análise do aparelho de telefone celular, pertencia ao denunciado MATEUS SOARES.

Restou demonstrado, ainda, que o denunciado MAURICIO estava desesperadamente pedindo arma de fogo para se defender, em outras palavras,
CHRISTOPHER tinha a função de prestar aux
í
lio ao grupo escondendo armamento na sua residência, tendo confessado para o denunciado MAURICIO, dentro da cadeia, que a arma apreendida com ele era de

MATEUS, vulgo MT (fls. 126).

10- ARLEN BRUNO MARTINS, vulgo "PX":
restou demonstrado que, além de ser um dos membros do grupo, era pessoa de confiança de MATEUS SOARES, responsável por realizar tráfico de drogas em João Neiva e Aracruz. Também é um dos principais suspeitos de ter cometido o homicídio consumado em desfavor da RAYANDER. Integra o grupo comercializando drogas, sendo que às fls. 243/244 confessou que vendia cocaína no Bairro Floresta e Bairro da Penha, mencionou que detalhes do lucro e divisão dos valores (a cada quinze papelotes, 5 eram lucro de ARLEN e o restante iria para MATEUS, vulgo MT).

11- NILTON CESAR FRANCISCO
, vulgo "PAIZAO": citado as fls. 243/244, como sendo o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas do JABURU, o que se confirma pelo fato de que o denunciado MAURICIO, as fls. 125/127, cita que mandou recado para NILTON para que ele intervisse no sentido de mandar MATEUS fornecer-lhe arma de fogo para defender-se na guerra pelo controle do tráfico de drogas. No relatório de análise do telefone celular apreendido com o denunciado MAURICIO, este falou para Cleidiane ir até PR ou PAIZÃO, o Milton, para que liberasse uma pistola para ele. Restou evidenciado que NILTON é uma das lideranças do tráfico de drogas do Bairro Jaburu e tinha o domínio do fato, fornecendo a mão de obra (YURE — e FABRICIO), bem como drogas e armas do Jaburu para que MATEUS controlasse os gerentes locais.

No contexto fático acima delineado, com a conclusão do presente IP não restam dúvidas de que os denunciados, de fato, integram organizado criminosa e estavam associados entre si para a prática do crime de tráfico de drogas dentre outros (porte de arma de fogo e homicídios) para garantir a tomada do controle do tráfico de drogas local, agindo com extrema violência e de forma e destemida, impondo medo nos seus rivais e na comunidade local.

Digno de ser ressaltado que foram expedidos mandados e busca e apreensão e prisão temporária (fls. 166/185), os quais foram cumpridos, conforme Certidão (fls. 248/252), ocasião em que houve a apreensão de drogas e demais objetos, inclusive aqueles destinados ao preparo da droga para a venda, em poder do denunciado MATEUS SOARES, sendo apreendidos, ainda, dois veículos que eram utilizados pelos denunciados na traficância em João Neiva.

Assim agindo, ao praticarem e/ou concorrerem para a prática delitiva, nos termos do artigo 29 do Código Penal, os denunciados MAURÍCIO SANTOS SOUZA,
MATEUS SOARES,
YURE DOS SANTOS BARBOZA, FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ, BRIAN DAMAZIO FIRMINO, JANETE FIRMINO JOSÉ, STÉFANY FIRMINO NEVES,
CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO,
ARLEN BRUNO MARTINS, NILTON CESAR FRANCISCO e RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO, na medida de sua culpabilidade, estão incursos nas sanções penais descritas nos artigos 33, caput 35, ambos da Lei n'1.343/2006, e art. 288, Parágrafo Primeiro do Código Penal, na forma do artigo 69, do CPB."

Fora apresentado e recepcionado o aditamento da denúncia, para imputar aos denunciados a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 2º da Lei n. 12.850/13, na forma do artigo 69, do CP.

Quanto ao recurso interposto por
MATEUS SOARES
,
primeiramente destaco que
a autoria quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas restou devidamente comprovada,
de acordo com as provas colhidas desde a gênese – declarações prestadas por outros envolvidos, conteúdo de conversas contidas em celular de outro denunciado, resultado de busca e apreensão), todas provas reafirmadas e complementadas pela prova produzida em juízo, devendo ser registrada a efetiva prática dos ilícitos por parte do apelante Mateus, inclusive relatada em juízo pelo Delegado de Polícia atuante no caso
in quaestio.

Tudo conforme devidamente contido nos autos, descrito e transcrito pelo MM Juiz de Direito na sentença impugnada, a evidenciar vínculo estável e permanente
também
para fins de venda ilícita de drogas.

De se destacar, quanto ao ponto, que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

De se destacar, outrossim, que é plenamente possível que haja condenação concomitante pela prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, não havendo que se falar em bis in idem.
Os delitos são autônomos
, foram devidamente descritos na denúncia e comprovados após a instrução processual. A prova revelou diversidade de agentes e prévia organização de forma estável para a prática de atos ilícitos graves, praticados em variadas regiões, que não se reduziram somente para fins de concretização do tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"é firme ao asseverar que não configura
bis

in
idem

a imputação concomitante da prática dos crimes de
associação

para o tráfico de drogas e
organização

criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos".
(HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

N
o que se refere às dosimetrias das penas impostas ao referido apelante
,
verifico que neste ponto a sentença merece reparos
, tendo em vista que:
A.
Quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se revela adequada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências dos crimes, utilizando-se de fundamentação inerente aos próprios tipos penais imputados – o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados;
B.
Fora adotado critério para fixação das penas-base em importe acima do mínimo legal, sem a devia fundamentação acerca da opção eleita para tal finalidade, rejeitando-se inclusive, data vênia sem fundamentação, sugestionados critérios estabelecidos pelo STJ para aplicação em casos como o que fora apreciado.

Passo, portanto, ao redimensionamento das penas do apelante
MATEUS
SOARES:

Quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas)
, subsistindo uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base no importe de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 562 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante relativas a menoridade relativa e confissão, fixo na fase intermediária a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa (súmula 231 do STJ), pena que torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias, minorantes ou majorantes a serem analisadas.

De ofício,
ainda quanto ao apelante Mateus Soares,
quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas)
,
subsistindo uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base no importe de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante relativa a menoridade relativa, fixo na fase intermediária
a pena em
0
3
(três)
anos,
0
2
(dois) meses
e
22

(
vinte e dois
)
dias
de reclusão, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa,
pena que torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias, minorantes ou majorantes a serem analisadas.

Ainda
quanto ao apelante Mateus Soares,
quanto ao delito previsto no art.
2º da Lei n. 12.850/13
(Organização Criminosa), afere-se que as circunstâncias judicias foram valoradas com juridicidade
, e subsistindo
duas
circunstâncias desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base no importe de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante relativa a menoridade relativa, fixo na fase intermediária
a pena em
0
3
(três)
anos,
0
6

(
seis
) meses
e 1
5

(
quinze)

dias
de reclusão, e
83
(
oitenta e três
) dias-multa,
pena que torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias, minorantes ou majorantes a serem analisadas.

A luz do concurso material,
as penas concretizam-se DEFINITIVAMENTE no importe de 11 (onze) anos, 0
9
(
nove
) meses e
07
(
sete
) dias de reclusão, e 1238 (um mil, duzentos e trinta e oito) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa, e o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena,
à do quant
um
de pena definitiva
imposta
.

N
ego o pedido de apresentação de recursos em liberdade,
tendo em vista que

o juízo antecedente fundamentou de forma escorreita a decisão de manutenção da prisão; pelo fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução, sem que se tenha alterado o quadro antes analisado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ainda, a prisão é mantida pelo fato de que, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, e de igual forma há perigo de que o recorrente frustre a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde parcialmente desfavorável deste recurso, que manteve as condenações impostas.

Rejeito o pedido de restituição dos veículos apreendidos
, eis que de igual forma considero que a prova indica que os mesmos foram utilizados para fins de cometimento dos crimes denunciados.

______________________________

Quanto ao recurso interposto por
CHRISTOPHER GON
ÇALVES
BOBBIO,
destaco que
a autoria quanto
s
ao
s
crime
s

imputados
de igual forma
fora devidamente comprovada
nos autos
, também de acordo com as provas colhidas desde a gênese – declarações prestadas por outros envolvidos, conteúdo de conversas contidas em celular de outro denunciado, resultado de busca e apreensão; pelo fato de que utilizava veículo e acondicionada arma pertencente a um dos líderes do Grupo, Mateus Soares, tudo com intuito de participar de forma relevante e contribuir para o sucesso das práticas criminosas denunciadas.

Todas provas reafirmadas e complementadas pela prova produzida em juízo, devendo ser registrada a efetiva prática dos ilícitos por parte do apelante, inclusive relatada em juízo pelo Delegado de Polícia atuante no caso
in quaestio.

Tudo comprovado, conforme devidamente contido nos autos, descrito e transcrito pelo MM Juiz de Direito na sentença impugnada, a evidenciar a vínculo estável e permanente do ora apelante para a prática de ilícitos.

Novamente destaco que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

De se reafirmar, outrossim, que é plenamente possível que haja condenação concomitante pela prática dos crimes de associação para o tráfico, não havendo que se falar em bis in idem.

Os delitos são autônomos
, foram devidamente descritos na denúncia e comprovados após a instrução processual, haja vista que a prova revelou diversidade de agentes previamente organizados de forma estável para a prática de atos ilícitos graves, praticados em variadas regiões, que não se reduzem somente para fins de concretização do tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"é firme ao asseverar que não configura
bis

in
idem

a imputação concomitante da prática dos crimes de
associação

para o tráfico de drogas e
organização

criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos".
(HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Não obstante,
n
o que se refere às dosimetrias das penas impostas ao referido apelante
CHRISTOPHER GON
ÇALVES
BOBBIO
, também
verifico que neste ponto a sentença merece reparos
, tendo em vista que:
A.
Quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se revela adequada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências dos crimes, utilizando-se de fundamentação inerente aos próprios tipos penais imputados – o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados;
B.
Fora adotado critério para fixação das penas-base em importe acima do mínimo legal, sem a devia fundamentação acerca da opção eleita, rejeitando-se inclusive, data vênia, sem fundamentação, sugestionados critérios estabelecidos pelo STJ para aplicação em casos como tais.

Passo, portanto, ao redimensionamento das penas do apelante
CHRISTOPHER GON
ÇALVES
BOBBIO
:

Quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas)
, subsistindo uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base no importe de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 562 dias-multa.

Na segunda fase, subsiste a circunstância agravante de reincidência, devendo ser reafirmado que para tal conclusão não foram considerados processos criminais utilizados para aferir os maus antecedentes, de maneira que fixo na fase intermediária a pena em
07
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
655
dias-multa, pena que torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias, minorantes ou majorantes a serem analisadas/
aplicadas
.

Com relação ao

delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas
),
subsistindo uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base no importe de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, subsiste a circunstância agravante de reincidência, devendo ser reafirmado que para tal conclusão não foram considerados processos criminais utilizados para aferir os maus antecedentes, de maneira que fixo na fase intermediária a pena em
04
(
quatro
) anos,
06
(
seis
) meses e
07
(
sete
) dias de reclusão,
e
918

dias-multa, pena que torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias, minorantes ou majorantes a serem analisadas/
aplicadas
.

Ainda
quanto ao apelante
CHRISTOPHER GON
ÇALVES
BOBBIO
,
quanto ao delito previsto no art.
2º da Lei n. 12.850/13
(Organização Criminosa), afere-se que as circunstâncias judicias foram valoradas com juridicidade
, e, subsistindo
duas
circunstâncias desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base no importe de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, subsiste a circunstância agravante da reincidência, devendo ser reafirmado que para tal conclusão não foram considerados processos criminais utilizados para aferir os maus antecedentes, de maneira que fixo na fase intermediária a pena em
04
(
quatro
) anos,
11
(
onze
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
116

dias-multa, pena que torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias, minorantes ou majorantes a serem analisadas/
aplicadas
.

À luz do concurso material,
as penas concretizam-se DEFINITIVAMENTE no importe de
1
6
(
dezesse
is
) anos, 0
9
(
nove
) m
eses
e
07
(
sete
) dias de reclusão, e 1
689
(um mil,
seiscentos e oitenta e nove
) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa, e o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena,
à
luz do quantum de pena
definitiva
impost
a ser cumprida
.

Inviável a
apresentação de recursos em liberdade,
tendo em vista que

o juízo antecedente fundamentou de forma escorreita a decisão de manutenção da prisão; pelo fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução, sem que se tenha alterado o quadro antes analisado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ainda, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, e de igual forma há perigo de que o recorrente frustre a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde parcialmente desfavorável deste recurso, que manteve as condenações impostas.

É como voto, preclaros Desembargadores integrantes deste Órgão Fracionário, no sentido de
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS, NOS TERMOS ACIMA NORTEADOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)